Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE REGISTRO DE COMUNICADO DE VENDA E TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS E MULTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência do Juizado de Fazenda Pública para julgamento da demanda.
2. Em suas razões, alega o recorrente que a ação tem como objeto a transferência de titularidade do veículo, a transferência de débitos de licenciamento e de multas de trânsito. Acrescenta que sem a presença do órgão de trânsito os efeitos da tutela judicial não poderão alcançá-lo. Requer a anulação da sentença e o regular processamento do feito.
3. O fato relevante. O autor narrou que em 11/06/2013 celebrou contrato de compra e venda de motocicleta por meio de procuração. Informou que o comunicado de venda não foi efetivado porquanto o veículo estava alienado, ocorrendo a quitação somente em 2023. Acrescenta que após a baixa do gravame fez diversas tentativas de contato com o adquirente do bem, todavia, sem sucesso. Afirma que há o registro de diversas multas de trânsito lançadas em seu nome, além de débitos de impostos, sendo urgente o registro do comunicado de venda e a transferência dos débitos e das multas para o adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade passiva da autarquia requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento desta Turma Recursal tem sido que a legitimidade da autarquia de trânsito deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora: “Caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. Precedente: acórdão 1878789.
6. No caso, verifica-se que o autor direcionou ao DETRAN como pedido subsidiário a obrigação de fazer de “anotar comunicado de venda” e “transferir multas”. Não há, pois, dúvida de que a presente demanda alcança a esfera jurídica do órgão de trânsito. Ressalte-se, aliás, que a obrigação de fazer consistente na transferência de multas somente cabe à autarquia de trânsito, razão pela qual deve necessariamente integrar a relação processual como litisconsorte passivo necessário.
7. Dessa forma, a legitimidade passiva do DETRAN/DF para a análise do pedido subsidiário atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no caso concreto. Precedente: acórdão 2030147.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento e julgamento do mérito, em face da legitimidade passiva do DETRAN/DF e do consequente reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1878789, 0700951-87.2024.8.07.0018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.); (Acórdão 2030147, 0739938-67.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.